Tribunal: STF
Processo: RE 108062
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL FALECIDO
ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71. DECISÃO QUE
EMPRESTOU A PRECEITO LEGAL EFEITO RETRO-OPERANTE, SEM QUE HOUVESSE
DISPOSIÇÃO EXPRESSA A RESPEITO, VIOLA O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
DAS LEIS INSCRITO NO ART-153,PAR-3.,DA CARTA MAGNA. ADEMAIS,
SOMENTE COM O ADVENTO DA MENCIONADA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71 E QUE
SURGIU A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO DO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
(PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 165, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SÚMULA 613.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.